Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Violação sexual mediante fraude. Nulidade. Falta de fundamentação. Provas. Consequências do crime. Agravante e causa de aumento. Bis in idem. Tema repetitivo 1.215 do e. STJ. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 6 meses de reclusão, e à indenização de R$ 1.500,00, para cada vítima, pelo crime do art. 215 do CP, duas vezes - violação sexual mediante fraude.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se justificada a valoração negativa das consequências do crime; (iv) se incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (v) o valor da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e as teses da defesa, de forma suficientemente fundamentada.
4. As declarações das vítimas - de que o réu, professor de música, utilizando-se de sua autoridade e de suposto conhecimento em enfermagem, induziu em erro as vítimas, suas alunas, fazendo com que elas se submetessem a atos libidinosos com ele -, corroboradas pelos depoimentos da mãe delas, da professora e pela confissão, são provas suficientes para condenação.
5. O abalo psicológico das vítimas em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos - passaram a apresentar comportamento introspectivo, com prejuízo no rendimento escolar, evitando a aproximação de rapazes, culpando-se pelo abuso e perdendo interesse pela música -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
6. Decidiu e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.” (Resp. 2.038.833/MG - tema 1.215).
7. Presente apenas a relação de autoridade do réu sobre as vítimas, em razão da condição de professor, deve incidir tão somente a causa de aumento do art. 226, II, do CP, afastando-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
8. Indenização mínima por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado às vítimas e à condição econômica do réu.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, art. 61, II, “f”, art. 226, II, e art. 215; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021; HC 442.456/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018; tema repetitivo 1.215; REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, TJDFT, acórdão 1217683, 20190110068264APR, Rel. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019.